Tribunal: TJSP
Processo: 0063409-09.2008.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0063409-09.2008.8.26.0506; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ção do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0063409-09.2008.8.26.0506; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Outros números:

63409092008826050650001

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência de todas as partes. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Cerceamento de defesa. Complementação do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência de todas as partes. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Cerceamento de defesa. Complementação do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0063409-09.2008.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte
embargante Hospital Sao Lucas S A, e a parte embargada Ligia Cristina de Oliveira
Cezar E outros(as), Julia Correa Cezar Menor, Marcio Henrique Vieira Ferracioli.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0063409-09.2008.8.26.0506/50001 -
Voto no: 4514 - allm*
2/6
Voto no: 4514
Embargos de declaração no: 0063409-09.2008.8.26.0506/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Loredana Henck Cano
Embargante: Hospital Sao Lucas S A
Embargado(a): Ligia Cristina de Oliveira Cezar E outros(as), Julia Correa Cezar
Menor, Marcio Henrique Vieira Ferracioli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência de todas as
partes. Acórdão que não contém omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso.
Medida manifestamente protelatória. Cerceamento de defesa.
Complementação do laudo. Impertinência. Insurgência contra o
mérito da ação – dano moral, majoração do valor de
indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência.
Provas dos autos mais do que suficientes à formação do
convencimento do órgão julgador. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração opostos, POR TODOS OS
LITIGANTES, ao v. acórdão de fls. 799/809, que ACOLHEU os embargos
declaratórios, para reconhecer a desnecessidade de produção de outras provas, em
virtude da apresentação da ata notarial de fls. 776 e, por conseguinte, NEGOU
PROVIMENTO aos agravos retidos de fls. 317/328 e de fls. 470/476; NÃO
CONHECEU do agravo retido de fls.340/354; JULGOU PREJUDICADO o apelo
das autoras, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca e, DEU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0063409-09.2008.8.26.0506/50001 -
Voto no: 4514 - allm*
3/6
PROVIMENTO às apelações dos corréus Márcio e Hospital São Lucas, para reduzir a
o valor do dano moral fixado na r.sentença e, sob fundamento diverso, condená-los,
solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da violação positiva do contrato.
No presente instante, inconformada, insurge-se a embargante-embargada
HOSPITAL SÃO LUCAS S/A, aduzindo em síntese: i) a omissão do julgado, pois o
médico em questão não presta serviços com exclusividade ao nasocômio, apesar de
constar do corpo clínico do mesmo; ii) que o referido médico atendia o paciente
também em clínica particular, há vários anos; iii) no que concerne ao agravo retido,
houve cerceamento de defesa no que concerne à complementação do laudo pericial; iv)
o prequestionamento da questão aventada.
Igualmente inconformada, insurge-se a embargante-embargada LIGIA
CRISTINA DE OLIVEIRA CEZAR e JULIA CORREA CEZAR, aduzindo em síntese:
i) que a causa da morte é prolongamento do nexo causal anterior; ii) que houve ausência
de tratamento, não recebendo a assistência médica preconizada; iii) há omissão no v.
acórdão, requerendo a análise da aplicação da causalidade por omissão no caso em
concreto, afastando a condenação por descumprimento contratual, declarando-se que a
reparação civil deve ser integral em vista do evidente erro médico, devendo ser fixada
em pelo menos R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Igualmente inconformada, insurge-se a embargante-embargada MÁRCIO
HENRIQUE VIEIRA FERRACIOLI, aduzindo em síntese: i) no que concerne ao
atendimento médico, os protocolos foram todos atendidos, não havendo que se falar em
condenação ou indenização por erro médico; ii) que o embargante solicitou todos os
exames pertinentes (tomografia), porém, o paciente veio à óbito antes de realizá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0063409-09.2008.8.26.0506/50001 -
Voto no: 4514 - allm*
4/6
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Não se verifica omissão ou contradição quanto ao julgamento do acórdão
de fls. 799/809, prolatado pelo E. Relator Dr. Fábio Podestá, ressaltando-se a respeito
referido trecho:
“(...) Deste modo, o dever anexo de proteção (ou de cuidado)
impõe uma conduta no sentido de preservar a integridade
pessoal e patrimonial da outra parte contratante que, quando
violados, geram danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0063409-09.2008.8.26.0506/50001 -
Voto no: 4514 - allm*
5/6
No contexto dos autos, a ausência de solicitação de exame de
tomografia computadorizada, por ocasião da segunda internação
do paciente, mostrou-se imprudente, porquanto se tratava de
paciente operado por gastroplastia, que retornou ao serviço de
pronto atendimento hospitalar, em virtude de dor abdominal que
perdurava há dias.
Nesta esteira, inobstante a ausência de comprovação do nexo
causal entre a ausência de solicitação de exame de tomografia
computadorizada e do lamentável óbito advindo ao paciente, é
certo que o tratamento prestado foi falho, o que caracteriza ato
ilício, ensejando o dever de indenizar. Assim, o fundamento
reconhecido na r.sentença para condenação nos danos morais,
deve ser alterado para concluir que a culpa dos réus derivou da
violação positiva do contrato, não associado ao evento morte.
Portanto, em virtude do dano moral suportado pelo paciente, em
virtude da violação do dever de cuidado que lhe era devido, de
rigor a condenação solidária dos requeridos ao seu ressarcimento.”
Quanto às alegações de cerceamento de defesa, com efeito, se a matéria
controvertida for unicamente de direito, desnecessária se afigura a produção de outras
provas, além da documental. Nessa hipótese, o julgamento do feito no estado não
implica em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, não é demais lembrar aos litigantes do tanto disposto no art. 86,
parágrafo único do CPC: ao visto aplicado pelo juízo de piso e nesta instância recursal
ratificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0063409-09.2008.8.26.0506/50001 -
Voto no: 4514 - allm*
6/6
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)